Tribunal: TJSP
Processo: 1014709-31.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – Matéria pacificada no julgamento do tema no 793 do STF.

DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Pazopanibe – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Medicamento já incorporado ao Sistema Único de Saúde - Ação julgada

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – Matéria pacificada no julgamento do tema no 793 do STF.

DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Pazopanibe – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Medicamento já incorporado ao Sistema Único de Saúde - Ação julgada procedente – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FESP.